Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004688-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CAMILA CURCINE TENUTA - CPF: 001.886.501-13 (AGRAVADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ELETROCONVULSOTERAPIA. ROL DA ANS. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI Nº 14.454/2022. REQUISITOS DA TUTELA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito a paciente com depressão grave e risco de suicídio, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a negativa de cobertura do tratamento de ECT pela operadora, sob fundamento de ausência no rol da ANS, é legítima ou abusiva;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura com base no rol da ANS mostra-se abusiva diante da prescrição médica específica e da ineficácia comprovada de tratamentos anteriores, conforme entendimento do STJ e do art. 10, § 13, da L. nº 9.656/1998, com redação dada pela L. nº 14.454/2022.

4. A ECT é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como método seguro e eficaz para quadros de depressão maior resistente. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não os meios terapêuticos indicados pelo médico assistente.

5. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a urgência do quadro clínico da agravada, o risco de suicídio e a prescrição de tratamento especializado.

6. A eventual irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela, diante do risco à saúde e à vida da paciente, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana sobre eventuais impactos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de eletroconvulsoterapia, prescrito por médico assistente a paciente com depressão grave, ainda que não incluído no rol da ANS, quando demonstrada sua eficácia e necessidade terapêutica. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência em tais casos, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de agravamento do estado clínico do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; L. nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2019; TJMT, AI nº 1015033-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com o objetivo de reformar decisão que concedeu tutela de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004215-22.2025.8.11.0041 ajuizada por
CAMILA CURCINE TENUTA
, que deferiu tutela de urgência para a operadora do plano de saúde arcar com o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) da agravada, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Alega a recorrente que a decisão deve ser reformada, pois o tratamento postulado não tem cobertura contratual, por não integrar o rol taxativo da ANS. Em suas palavras, sustenta o equívoco do magistrado, uma vez que o tratamento pleiteado não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, portanto, não teria cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

Para reforçar sua alegação, argumenta que há irreversibilidade da medida e potencial impacto financeiro à operadora. Sustenta ainda a inexistência de urgência que justifique a concessão da medida antecipatória e a existência de alternativas terapêuticas disponíveis dentro da cobertura do plano para patologia da Agravada, como terapia farmacológica, psicoterapia, estimulação magnética transcraniana (EMT), estimulação do nervo vago (ENV) e fototerapia.

Pagamento do preparo conforme documento de id. 269229785.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que foi
negado pelo Desembargador Relator
, conforme decisão que expressamente ressaltou que a questão cinge-se à prevalência, no caso, da proteção à vida, à saúde e à dignidade da Agravada, considerando que a paciente, de 44 anos, foi diagnosticada com depressão (CID-10 F33) e necessita, com urgência, de 20 (vinte) sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) para melhora do quadro clínico, que já evoluiu para inclinação ao suicídio (id. 269575767).

Em contrarrazões, a parte Agravada alegou que é beneficiária do plano de saúde da Agravante desde 2017, sem carências pendentes e com pagamentos em dia. Destacou que é portadora de doença grave, com quadro depressivo resistente, onde os médicos aplicaram vários tratamentos terapêuticos, incluindo medicamentos de vários tipos e de diferentes classes, por períodos prolongados e em dosagem adequadas, terapias e medicamentos aplicados via nasal, todavia, nenhum tratamento teve eficácia na melhora de seu quadro. Por fim, requer que seja negado provimento ao presente Agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, assegurando seu direito a ter acesso ao tratamento médico que pode salvar sua vida (id. 270452392).

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, que declinou de manifestação de mérito por entender que não se trata de participação obrigatória pela qualidade das partes ou do direito material em conflito, na forma do art. 127 da CF e do art. 178 do CPC, restituindo os autos para regular processamento (id. 277443356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com o objetivo de reformar decisão que concedeu tutela de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004215-22.2025.8.11.0041 ajuizada por
CAMILA CURCINE TENUTA
, que deferiu tutela de urgência para a operadora do plano de saúde arcar com o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) da agravada, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Como relatado, a agravante sustenta que o tratamento postulado não tem cobertura contratual por não integrar o rol taxativo da ANS. Alega irreversibilidade da medida, potencial impacto financeiro à operadora, inexistência de urgência que justifique a concessão da medida antecipatória e existência de alternativas terapêuticas disponíveis dentro da cobertura do plano para a patologia da agravada.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central deste recurso consiste em determinar se a negativa da agravante em fornecer o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) à agravada, sob o fundamento de que tal procedimento não consta no rol de procedimentos da ANS, caracteriza-se como conduta legítima ou abusiva.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o artigo 35 da Lei nº 9.656/98. Nesse sentido, o artigo 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em apreço, restou demonstrado que a agravada, de 44 anos, foi diagnosticada com depressão (CID-10 F33) e necessita, com urgência, de 20 (vinte) sessões de eletroconvulsoterapia (ECT)
para melhora do quadro clínico, que já evoluiu para inclinação ao suicídio
.

Este tratamento se mostrou necessário após
a ineficácia de outros tratamentos terapêuticos
, como uso de medicações e administração de escetamina intranasal, conforme laudo subscrito pelo médico assistente.

A negativa da agravante fundamenta-se, essencialmente, na não inclusão do procedimento no rol da ANS. Entretanto, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado para o paciente, senão vejamos:

“O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo”. (STJ - Terceira Turma -
REsp
1769557/CE - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 21/11/2018)

Aliás, havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável que indica o tratamento do paciente, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha caberá sempre ao médico incumbido de sua realização, até porque o tratamento indicado e número de sessões está embasado na literatura médica, que apenas faz uma sugestão quanto ao número, o qual depende das particularidades de cada paciente e também da evolução do quadro clínico apresentado.

“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma -
AgInt no REsp

1765668
/
DF
- Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019)

Cito entendimento da Exma. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no
REsp nº 1763301
, publicada em 29/11/2018:

“(...)
É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS
. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”

Ademais, a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, expressamente prevê em seu artigo 10, §13, que "
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
"

No caso em tela, verifica-se que o tratamento de eletroconvulsoterapia possui respaldo científico e é reconhecido pelo
Conselho Federal de Medicina (através da Resolução n. 1.640/2002
que, em seu art. 1º, reconhece a "eletroconvulsoterapia (ECT), como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito, deve ser realizada em ambiente hospitalar "
e, de acordo com seu art. 9, § 1º, é especialmente indicada para "depressão maior unipolar e bipolar; mania (em especial, episódios mistos e psicóticos); certas formas de esquizofrenia (em particular, a forma catatônica), certas formas agudas e produtivas resistentes aos neurolépticos atuais; transtorno esquizoafetivo; certas condições mentais secundárias às condições clínicas (estados confusionais e catatônicos secundários a doenças tóxicas e metabólicas); certas formas de doença de Parkinson; pacientes que apresentam impossibilidade do uso de terapêutica psicofarmacológica
”, sendo assim, preenchidos estão os requisitos previstos na legislação para a autorização do procedimento.

Com efeito, diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei nº
14.454
/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art.
10
da Lei nº
9.656
/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de considerar abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico para casos de depressão grave, quando demonstrada a ineficácia de outros tratamentos, como evidenciam os julgados colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA – PROCEDIMENTO REGULAMENTADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N. 1 .640/2002 - §§ 12 E 13 AO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/1998 – RISCO À SAÚDE E VIDA DO PACIENTE - REQUISTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS (ART. 300 DO CPC)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eletroconvulsoterapia é procedimento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução n . 1.640/2002 que, em seu art. 1º, reconhece a "eletroconvulsoterapia (ECT), como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito. Diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei nº 14 .454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.
Dessa forma, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do agravado
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150339320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO AO AGRAVADO
– RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Demonstrado nos autos que, embora nas conste na legislação de regência ou no contrato entabulado entres as partes, a cobertura de tratamento denominado “eletroconvulsoterapia”, este se revela como método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria, cujo procedimento, este sim encontra-se previsto tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como no contrato entabulado entre as partes
.
Logo, não há falar em negativa do tratamento
. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida. (N.U 1029019-51.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029823-19.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente . Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, mormente se outros tratamentos não obtiveram resposta terapêutica eficiente.
As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10433616420238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2024) (destaquei)

Quanto à alegação de ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão na existência de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito
(prescrição médica e ineficácia de tratamentos anteriores) e o
perigo de dano
(agravamento do quadro depressivo, com risco de suicídio).

Em relação à irreversibilidade da medida, entendo que eventual ressarcimento financeiro, em caso de procedência do recurso, poderá ser demandado pela agravante, mitigando os efeitos do § 3º do artigo 300 do CPC. Ademais, o risco à vida e à saúde da agravada, claramente demonstrado nos autos, justifica a relativização desse requisito, considerando a prevalência do direito à vida sobre questões meramente patrimoniais.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025